Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706196-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES RECORRIDO: ROMANA PESSOA PICANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS. ACORDO TÁCITO DE APLICAÇÃO DO CAPITAL DA AUTORA EM INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OPERAÇÕES DESSA NATUREZA. DISCUSSÃO ACERCA DO RATEIO DOS LUCROS E DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE. QUANTIA QUE DEVE SER DEVOLVIDA À AUTORA. BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de exigir contas possui duas fases, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para avaliar a correção das contas apresentadas, cabendo ao juiz, neste momento, perquirir sobre a existência (ou não) de saldo proveniente das contas prestadas. 2. No caso dos autos, o acordo firmado entre as partes consistia na administração de ativos da autora pelo requerido, que deveria proceder à aplicação destes em fundos de renda. 3. As contas apresentadas não demonstram que o requerido procedeu à aplicação dos valores em fundos de investimentos, sendo inócua qualquer discussão acerca de eventual rateio acordado entre as partes a respeito dos lucros e prejuízos advindos das operações. 4. Não tendo sido demonstrado o cumprimento, por parte do requerido, do dever a ele atribuído, cabível a sua condenação à devolução integral à autora do valor a ele repassado. 5. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 6. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 7. Consoante sabido, compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. 8. A constrição que incide sobre o bem não pode ser afastada se a parte interessada não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família, o que não restou comprovado nos autos. 9. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 551, caput, e §1o e 552, todos do Código de Processo Civil, sustentando, que utilizou de todos os meio de que dispunha para mostrar não apenas o recebimento de valores, mas, principalmente, a destinação do recurso financeiro em diversas oportunidades, não havendo que se falar em não comprovação do investimento. Afirma que apontou o caminho do dinheiro , desde o recebimento na sua conta corrente na coluna crédito, a indicação da transferência para a conta de investimentos em débito, especificando as datas e valores, concluindo-a com apontamento dos investimentos mediante a menção da nota de corretagem correspondente à operação. Defende que após a apresentação da prestação de contas e de todos os documentos, caso houvessem dúvidas deveria ser apurado saldo devedor, competente responsabilidade, o que não ocorreu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 551, caput, e §1o e 552, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme consignado acima, restou estabelecido que as partes haviam acordado que o requerido se incumbiria de administrar ativos da autora, empregando-os em investimentos e, nesse sentido, foi reconhecida a obrigação de prestar contas quanto a esse mister. Ocorre que o requerido não logrou demonstrar, minimamente, que os recursos foram investidos em aplicações e, em consequência, de que foram alcançados lucros ou prejuízos. A questão referente à elucidação acerca da proporção em que cada parte arcaria com lucros e prejuízos se mostraria relevante caso restasse demonstrado que os ativos de fato foram empregados em investimentos financeiros, ou seja, de que houve o cumprimento da atividade designada ao contratado, o que não ocorreu. Logo, uma vez que não restou demonstrada sequer a administração de recursos avençada entre as partes, deve ser restituído integralmente o capital entregue pela autora para a administração pelo requerido. Sobre as contas submetidas à apreciação, impede consignar, a uma, que não foram apresentadas na forma estipulada pelo art. 551, caput, do Código de Processo Civil – CPC; e, a duas, não tem o condão de evidenciar a aplicação do capital fornecido pela autora, operação que deveria ter sido demonstrada pelo requerido. Com efeito, em que pese o volume de documentos juntados, intitulados de “nota de corretagem”, tal documentação não se mostra apta a comprovar a aplicação dos valores vertidos pela autora ao réu. Da mesma forma, os históricos de transferência de recursos emitidos pela Caixa somente indicam o envio de valores originados de conta desta instituição financeira para contas vinculadas à XP Investimentos (ID 36556508 a 36556546), sem que o demandado lograsse demonstrar que tais valores decorriam das transferências efetuadas pela autora. Por conseguinte, não tendo sido demonstrado que o requerido cumpriu a atribuição que lhe cabia, haja vista a ausência de comprovação de que os recursos da autora foram empregados em fundos de investimentos, deve ser condenado a ressarcir o valor que lhe foi disponibilizado pela autora (ID 46158306). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023